Tribunal: STF
Processo: AP 1510
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de SONIA TERESINHA POSSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 22/3/2024 e 3/4/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré SONIA TERESINHA POSSA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc 104).



    Decretei a prisão preventiva de SONIA TERESINHA POSSA (eDoc. 110), efetivada em 22/5/2024 (eDoc. 109).



    A defesa da ré, em 23/5/2024, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, sob o argumento de que “não tem qualquer pedido da procuradoria e ou notícia de descumprimento das medidas impostas quando da concessão da liberdade provisória o que, em tese, torna o decreto de prisão preventiva medida apressada e desconectado com os direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório” (eDoc. 115).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de revogação da prisão preventiva da ré (eDoc. 125).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125):



    “A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Sonia Teresinha Possa mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento recente e já proferido pelo eminente Ministro relator. 



    (...)



    O fundado receio de fuga insere-se na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, visto que a ré, ciente de sua condenação, poderá furtar-se ao cumprimento da pena aplicada. 



    Convém pontuar que não se trata de antecipação do cumprimento da pena cominada à ré, o que não se revela possível em razão da ausência do trânsito em julgado, mas, sim, de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de garantir efetivamente a aplicação da lei penal e da decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal.



    Não há falar, portanto, em concessão de liberdade provisória a Sonia Teresinha Possa, seja pela manutenção do quadro fático que deu ensejo à sua segregação, seja pelo fato de não se tratar de antecipação do cumprimento de eventual condenação definitiva. 



    A manifestação é pela negativa de revogação da prisão preventiva de Sonia Teresinha Possa”.



    Efetivamente, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o quadro fático que motivou a prisão da ré não foi alterado.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL autoriza a manutenção da prisão preventiva quando houver a necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da probabilidade concreta de reiteração delituosa ou gravidade em concreto da conduta SUPREMA CORTE (RHC 147.580, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; HC 185.408, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 1/12/2020; HC 168.150, Relator: MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/12/2019; HC 205.559 AgR, Relator: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/10/2021).



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SONIA TERESINHA POSSA, CPF nº 334.252.649-15.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente